Tribunal: TJES
Processo: 0009900-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009900-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO MARREIRO DUTRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009900-04.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
DANILO MARREIRO DUTRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

DANILO MARREIRO DUTRA
embarga de declaração do v. acórdão de Id 8947207, por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto em face da sentença proferida nesta “ação ordinária” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral de anulação do exame psicossomático e realização de novo teste para prosseguimento no certame regido pelo Edital CFO/PMES nº03/2018.

Em suas razões de Id 9195769, afirma que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, para interposição de recurso para as instâncias superiores.

Pois bem. Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022, do CPC. Explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria este Órgão Julgador ter se pronunciado, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo ora embargante.

Nesse sentido, destaco que o acórdão recorrido pontuou expressamente que a alteração editalícia promovida posteriormente não violou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, como se pode observar do seguinte excerto:

[...] Por fim, com relação ao argumento de que a alteração posterior promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 tornaria nulo o exame psicossomático realizado, importa ponderar que, de fato, o Supremo Tribunal Federal admite a alteração posterior de edital de certame de concurso público tão somente em uma situação específica: para se adequar a modificações na legislação aplicável à carreira.

[...]

Nada obstante, não se pode ignorar que na hipótese destes autos a retificação realizada não tratou de alterar critérios ou parâmetros de avaliação, mas tão somente abrandou a exigência para que se considerasse habilitado no teste psicossomático o candidato que não atingisse a pontuação mínima em até 2 (duas) características, quando a previsão original já considerava inabilitado o candidato que não atingisse os percentis em 1 (uma) única característica.

Ocorre que, conforme já relatado anteriormente, o apelante restou contraindicado em 5 (cinco) características, de modo que a alteração realizada em nada lhe afeta, mesmo sendo ainda mais benéfica, e, portanto, não há que se falar em nulidade que lhe possa aproveitar. [...]

Sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕE
S
FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.